Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF em face à decisão desta Relatoria, que negou conhecimento ao seu agravo de instrumento. Tendo-se em vista a existência de pedido de efeitos infringentes, intimem-se a embargada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411